Tribunal: CARF
Processo: 10983.720550/2014-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Evandro Correa Dias
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-08

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.720550/2014-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.162 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
MARTINS ELETRONICOS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2014
INCOMUNICABILIDADE
DE
AÇÃO
PENAL.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
A decisão judicial, no âmbito do direito penal, prolatada no sentido da
absolvição por atipicidade material da conduta, não condiciona o processo
administrativo quando não houver a negativa na existência do fato ou de sua
autoria.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. CONTRABANDO E DESCAMINHO.
A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando restar configurada a comercialização de mercadorias objeto de
contrabando ou descaminho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do SIMPLES NACIONAL, vencido o
Conselheiro Luciano Bernart, que dava provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.720550/2014-90
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.162 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.720550/2014-90

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Iágaro Jung
Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Fortaleza (CE).
Adota-se, em sua integralidade, o relatório do Acórdão no 08-39.562 - 4a Turma
da DRJ/FOR, complementando-o, ao final, com as pertinentes atualizações processuais.
Em desfavor da empresa acima qualificada foi emitido, pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Florianópolis (DRF/FNS), Ato
Declaratório Executivo (ADE) N° 245, de 14 de outubro de 2016 (fl. 42), no qual
fica declarada a exclusão da empresa da sistemática de tributação do Simples
Nacional, com efeitos a partir de 1° de abril de 2014, em virtude da constatação
da comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho, nos
termos estatuídos na Lei Complementar 123/2006, artigo 29, VII.
A autoridade aduaneira lavrou representação fiscal para fins de
exclusão da empresa do Simples Nacional, pelo motivo já citado (fl. 3).
A fiscalização aduaneira lavrou termo de revelia e pena de
perdimento (fl. 38), uma vez que a empresa não apresentou impugnação contra os
termos do auto de infração e apreensão de mercadorias.
A empresa comunicada de sua exclusão do Simples Nacional (fls.
43 e 44) ingressa com manifestação de inconformidade (fls. 46 a 50), na qual
argumenta, em síntese, que os efeitos da exclusão do Simples Nacional não
deverão ser aplicados ao contribuinte em razão dos autos da Ação Penal n°
5006605-94.2016.4.04.7200/SC, na qual restou absolvido do crime capitulado no
art. 334, caput, §1°, alínea "c" do Código Penal e nos termos do art. 386, III do
Código de Processo Penal, em virtude do Princípio da Insignificância. Para
tanto, incluiu nos autos os documentos de folhas 51 a 120. Além disso, aduz que o
contribuinte reconhece a existência de débitos descritos e que as empresas
poderão adimplir tais pendências por meio de parcelamento.

Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.162 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.720550/2014-90

Do Acórdão de Manifestação de Inconformidade
A 4a Turma da DRJ/FOR, por meio do Acórdão no 08-39.562, julgou a
Manifestação de Inconformidade Improcedente, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. CONTRABANDO E DESCAMINHO.
A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando restar configurada a comercialização de mercadorias objeto de
contrabando ou descaminho.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2014
INCOMUNICABILIDADE
DE
AÇÃO
PENAL.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
A decisão judicial, no âmbito do direito penal, prolatada no sentido da
absolvição por atipicidade material da conduta, não condiciona o processo
administrativo quando não houver a negativa na existência do fato ou de sua
autoria.

Observa-se que a decisão do órgão julgador a quo teve como seguintes
fundamentos:
1. Conforme consta no Auto de Infração com Apreensão de Mercadorias n°
XR01021, foram apreendidos, no estabelecimento comercial em epígrafe,
diversos produtos de origem estrangeira sem documentação fiscal que
comprovasse regular importação, no valor total de R$ 11.572,28 (fls. 4 a 7).
2. Como consequência, foi emitido o devido Ato Declaratório Executivo,
excluindo a empresa do Simples Nacional, tendo em vista a constatação de
comercialização de mercadorias objeto de descaminho, de acordo com o
disposto na Lei Complementar n° 123, de 2006, art. 29, caput, VII, e §1°.
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando: (efeitos: a partir de 01/07/2007)
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória; (...)
VII- comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho;
(... )
3. Por outro lado, alega o manifestante que o Poder Judiciário considerou atípico
o fato motivador da exclusão, ao rejeitar, com fundamento no princípio da
insignificância, denúncia do Ministério Público Federal por crime de
descaminho (fls. 36/38).
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.162 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.720550/2014-90

4. Duas questões empolgam o deslinde do tema principal. A primeira, se a
sentença penal condenatória por crime de contrabando ou descaminho se faz
imprescindível para configurar o motivo ensejador do ato de exclusão (art. 29,
caput, VII, da LC n° 123, de 2006).
5. De início, esclarece-se que a comprovação da prática de tais crimes poderá ser
discutida ou não perante o Poder Judiciário, para o fim específico de aplicação
de sanções penais. A LC n° 123/2006 não exige a instauração de eventual ação
penal para exclusão da empresa do Simples Nacional. E, de ordinário, assim
não procede o legislador, tendo em vista o princípio da independência entre as
instâncias administrativa e judicial e a característica da autoexecutoriedade dos
atos administrativos, corolários que são do princípio da separação dos poderes.
6. Contrabando ou descaminho são tipos legais cuja concretização pode gerar
consequências administrativas, civis e penais. Nesse passo, compete ao Poder
Executivo executar as sanções administrativas, assim como é da alçada
específica do Poder Judiciário aplicar as sanções civis e penais. A
possibilidade de comunicabilidade entre as instâncias (o que se dá no caso de
inexistência do fato ou de negativa de autoria) é apenas a exceção que
confirma a ideia geral da independência de instâncias. Dessa forma, não se faz
necessária a existência de sentença penal condenatória para se excluir o
contribuinte do Simples Nacional por delito de descaminho. Como na maioria
dos temas, o Poder Judiciário tem aqui apenas o monopólio da última palavra,
não a da primeira, sob pena de inviabilizar-se a atuação dos outros poderes na
consecução do interesse público.
7. A segunda questão procura verificar a comunicabilidade entre as instâncias no
caso de atipicidade criminal do fato, como decorrência da aplicação do
princípio da insignificância, e não propriamente da inocorrência do fato.
8. Em matéria civil, a absolvição criminal por atipicidade formal ou material da
conduta não impede a propositura da ação civil ex delicto (arts. 66, 67, III e
386, III, CPP), de modo que a atipicidade fundada no princípio da
insignificância (uma causa de atipicidade material) também não.
CPP
Art. 66. Não obstante a sentença absolutória no juízo criminal, a ação civil poderá ser
proposta quando não tiver sido, categoricamente, reconhecida a inexistência material do
fato.
Art. 67. Não impedirão igualmente a propositura da ação civil: (...)
III - a sentença absolutória que decidir que o fato imputado não constitui crime.
Art. 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que
reconheça:
(...)
III - não constituir o fato infração penal;
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.162 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.720550/2014-90

(...)
9. Com efeito, não ter havido crime de descaminho por insignificância penal da
conduta não significa que não tenha havido a conduta que se amolda à
descrição da lei. Na espécie, resta devidamente comprovada a materialidade
dos fatos narrados, que é capaz de produzir efeitos administrativos, assim
como civis.
10. Esclarece-se que a decisão judicial, no âmbito do direito penal, prolatada no
sentido da absolvição por atipicidade material da conduta, não condiciona o
processo administrativo, devido à independência entre as instâncias. No
presente caso, não houve, no âmbito penal, a negativa na existência do fato
ou de sua autoria, motivo pelo qual a decisão judicial proferida não tem o
condão de afetar a exclusão ora procedida.
11. Em endosso, todavia, Maria Helena Diniz esclarece a respeito da destinação
comercial das mercadorias apreendidas, ao consignar, em seu Dicionário
Jurídico,1 que comercializar é: 1: Colocar algo no comércio; 2: Criar objeto
com possibilidade de ser explorado comercialmente, de ser vendido, fabricado
ou exposto, de modo que possa render dinheiro.
12. Vislumbra-se que o conceito do termo "comercializar" abrange não só o
produto efetivamente vendido ao consumidor, mas também aquele produto
criado com essa finalidade. Dessa forma, o fato das mercadorias serem
apreendidas no estabelecimento comercial da manifestante já é suficiente
à demonstração do caráter comercial envolvido na situação, não devendo
ser acolhidas as alegações apresentadas pela defesa desprovidas de qualquer
elemento probatório em sentido contrário.
13. Quanto à aplicação pela instância administrativa do princípio da
insignificância, a jurisprudência administrativa tem reiteradamente rechaçado
tal possibilidade, em virtude de as infrações administrativas envolvidas serem
formais e tutelares de bens jurídicos vários (além do Erário), em que pese a
evasão fiscal envolvida ser de pequena monta.
14. Cumpre observar, inicialmente, que a aplicação da pena de perdimento sobre
as mercadorias apreendidas implica considerar que elas ingressaram no País
irregularmente, mediante contrabando ou descaminho, de maneira que a soma
destas duas circunstâncias preenche integralmente o que a norma definiu
hipoteticamente como infração passível de exclusão de oficio da empresa do
Simples Nacional.
15. Não se conhece do pedido de parcelamento ou de suspensão da dívida fiscal do
contribuinte, já que esta matéria é estranha ao processo de exclusão do Simples
Nacional, que não é, a toda evidência, um processo de cobrança.
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.162 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.720550/2014-90

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende ao demais requisitos, motivo pelo
qual dele conheço.

Do Mérito
A recorrente ressalta que o representante da empresa, Tiago Adelino Martins, foi
absolvido na ação penal que trata da prática do crime de contrabando/descaminho, logo entende
que não restou comprovado que a mercadoria estava sendo comercializada, in verbis:
Ressalte-se ainda, que a Ação Penal sob o n. 5006605-
94.2016.4.04.7200/SC, foi julgada improcedente tendo sido absolvido o
representante da empresa, Sr. Tiago Adelino Martins, da prática do crime
capitulado no art. 334, caput, § 1o, "c", do Código Penal, nos termos do artigo
386, inciso III, do Código de Processo Penal, conforme sentença anexa (doc. 06).
Note-se que o artigo 386, III do CPP, no qual foi julgada
improcedente a denuncia absolvendo o representante da empresa, preceitua:
"Art. 386. O juiz absolverá o réu,
mencionando a causa na parte dispositiva,
desde que reconheça:
I-

II
-...
III
- não constituir o fato infração penal; "
Ora, se o Tribunal Regional Federal considerou que não constituiu
sequer infração penal, igual sorte deve ter o presente processo administrativo,
uma vez que não restou provado que a mercadoria estava sendo comercializada.
Em face de o exposto deve ser reformada a decisão que excluiu a
Recorrente de ser optante do Simples Nacional,

Constata-se que, de acordo com a cópia do Termo de Audiência (fls. 230 a 231),
que o réu foi absolvido pela atipicidade da conduta, com fulcro no art. 386, inc. III, do CPP, em
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.162 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.720550/2014-90

virtude da aplicação do princípio da insignificância, conforme fundamentação e dispositivo
reproduzidos a seguir:

Ressalta-se que conforme fundamentação, a introdução de produtos com pequena
ilusão de tributos não justifica a resposta penal, submetendo-se a sanções de natureza
administrativo tributária.
Vê-se que no presente caso, não houve, a negativa na existência do fato ou de sua
autoria, motivo pelo qual a decisão judicial proferida não tem o condão de afetar a exclusão ora
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.162 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.720550/2014-90

procedida. Portanto a decisão judicial, no âmbito do direito penal, prolatada no sentido da
absolvição por atipicidade material da conduta, não condiciona o processo administrativo, devido
à independência entre as instâncias. Nesse sentido a decisão de 1a Instância:
Em matéria civil, a absolvição criminal por atipicidade formal ou
material da conduta não impede a propositura da ação civil ex delicto (arts. 66,
67, III e 386, III, CPP), de modo que a atipicidade fundada no princípio da
insignificância (uma causa de atipicidade material) também não.
Com efeito, não ter havido crime de descaminho por
insignificância penal da conduta não significa que não tenha havido a conduta
que se amolda à descrição da lei. Na espécie, resta devidamente comprovada a
materialidade dos fatos narrados, que é capaz de produzir efeitos administrativos,
assim como civis.
Esclarece-se que a decisão judicial, no âmbito do direito penal,
prolatada no sentido da absolvição por atipicidade material da conduta, não
condiciona o processo administrativo, devido à independência entre as
instâncias. No presente caso, não houve, no âmbito penal, a negativa na
existência do fato ou de sua autoria, motivo pelo qual a decisão judicial proferida
não tem o condão de afetar a exclusão ora procedida.
Em endosso, todavia, Maria Helena Diniz esclarece a respeito da
destinação comercial das mercadorias apreendidas, ao consignar, em seu
Dicionário Jurídico,1 que comercializar é: 1: Colocar algo no comércio; 2: Criar
objeto com possibilidade de ser explorado comercialmente, de ser vendido,
fabricado ou exposto, de modo que possa render dinheiro.
Vislumbra-se que o conceito do termo "comercializar" abrange
não só o produto efetivamente vendido ao consumidor, mas também aquele
produto criado com essa finalidade. Dessa forma, o fato das mercadorias serem
apreendidas no estabelecimento comercial da manifestante já é suficiente à
demonstração do caráter comercial envolvido na situação, não devendo ser
acolhidas as alegações apresentadas pela defesa desprovidas de qualquer
elemento probatório em sentido contrário.
Quanto à aplicação pela instância administrativa do princípio da
insignificância, a jurisprudência administrativa tem reiteradamente rechaçado tal
possibilidade, em virtude de as infrações administrativas envolvidas serem
formais e tutelares de bens jurídicos vários (além do Erário), em que pese a
evasão fiscal envolvida ser de pequena monta.

A recorrente ressalta que não ficou comprovado que os produtos apreendidos se
destinavam à comercialização, in verbis:
Deve ser cancelado o Ato Declaratório Executivo que determinou
a exclusão da empresa Recorrente do Simples Nacional com fundamento no
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.162 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.720550/2014-90

artigo 29, VII, da Lei Complementar n. 123/06, pois não restou provado que os
produtos apreendidos se destinavam a comercialização.
Trata-se de mera presunção, insuficiente para embasar a exclusão
do Recorrente do regime especial.
Em que pese as mercadorias terem sido apreendidas no interior do
estabelecimento da Recorrente, o fato é que a conduta que enseja a exclusão do
SIMPLES é "COMERCIALIZAR MERCADORIAS OBJETO DE CONTRABANDO
OU DESCAMINHO", o que à evidencia, não restou caracterizado, diante da
ausência de provas concretas neste sentido.
Portanto, afigura-se ilegal e desproporcional a penalização da
Recorrente do SIMPLES NACIONAL, baseando-se em meras conjecturas.
Ressalte-se que a empresa não possui empregados, laborando em
regime familiar, sendo que sua exclusão do regime tributário especial, acarretará
o encerramento das atividades, conforme se pode aquilatar nos relatórios de
faturamento anexos (doc. 04).
Logicamente o escopo da legislação é penalizar o contribuinte com
sua exclusão do gozo do regime especial de pagamento de tributos, de molde a
reprimir a conduta irregular da comercialização de produtos ilícitos, não é
demais ressaltar ter a autoridade fiscal avaliado a mercadoria em R$4.986,36
(quatro mil, oitocentos e noventa e seis reais e trinta e seis centavos), processo:
10983.720550/2014-90, portanto, na hipótese de tributação, os valores devidos
ao fisco seriam irrisórios, sequer autorizando sua inscrição em dívida ativa,
quanto mais o ajuizamento de execução fiscal, nos termos da Portaria MF n.
75/2012, (doc. 05) anexo.
Note-se que as mercadorias não se encontravam expostas à venda,
mas guardadas no interior do estabelecimento, sendo que a apreensão resultou
no perdimento da mercadoria, motivo pelo qual deve ser cancelado o Ato
Declaratório que determinou a exclusão da empresa do Simples Nacional.
Neste sentido:
EMENTA: SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. COMERCIALIZAÇÃO DE
MERCADORIA OBJETO DE CONTRABANDO OU DESCAMINHO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO COMERCIAL DO
PRODUTO APREENDIDO. Deve ser cancelado o Ato Declaratório Executivo
que determinou a exclusão da empresa do Simples Nacional com fundamento no
artigo 29, VII da Lei Complementar n. 123/06 quando, apesar de apreendida a
mercadoria objeto de contrabando ou descaminho, não restar caracterizada, pela
quantidade e condição de uso do bem, a sua destinação comercial. (Acórdão n.
14-36238, 22 de Dezembro de 2011, 9a Turma do Ministério da Fazenda-
Secretaria da Receita Federal- Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Ribeirão Preto).

Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.162 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.720550/2014-90

A fim de analisar a conduta da recorrente, transcreve-se a seguir a descrição dos
fatos no Auto de Infração com Apreensão de Mercadorias (fls. 4 a 6):
Apreensão
de
mercadorias
de
origem
estrangeira,
desacompanhadas de documentação que comprove a regular importação.
Infração aduaneira punível com a aplicação da penalidade de perdimento das
mercadorias.
No dia 29/04/2014, a Equipe de Repressão Aduaneira - ERA da
Inspetoria da Receita Federal do Brasil em Florianópolis – IRF/FNS, em
cumprimento à Ordem de Vigilância e Repressão – OVR no 0925200-00026-14,
realizou, no estabelecimento comercial acima identificado, procedimentos de
ação fiscal com intuito de verificar a regularidade fiscal de mercadorias de
origem ou procedência estrangeira ali depositadas ou expostas à venda.
Inicialmente foi dada ciência do Termo de Início de Ação Fiscal
(anexo) ao estabelecimento comercial, representado pelos sócios Nilcelia de
Jesus, CPF 041.437.729-06, e Tiago Adelino Martins, CPF 047.238.979-33 no
qual o contribuinte foi intimado a apresentar, no curso da ação fiscal, os
documentos que comprovassem a regularidade fiscal das mercadorias de origem
ou procedência estrangeira em estoque ou expostas a venda no estabelecimento
comercial.
Após a intimação, foi efetuada a retenção e a lacração das
mercadorias objeto do Termo de Lacração de Volumes – TLAVO no OVR
0925200-00026-14 (anexo), não acobertadas por documentação fiscal, por
conterem indícios de infração punível com pena de perdimento - mercadoria
estrangeira exposta à venda, depositada ou em circulação comercial no país, se
não for feita prova de sua importação regular (art. 105, inciso X, do DL 37/66,
regulamentado pelo artigo 689, inciso X, do Regulamento Aduaneiro, aprovado
pelo Decreto no 6.759/2009 e art. 23, inciso IV, e parágrafo único do DL
1.455/76).
As mercadorias retidas foram acondicionadas em seis volumes
onde foram colados, na presença dos sócios Nilcelia de Jesus e Tiago Adelino
Martins, selos de controle aduaneiro numerados, conforme TLAVO (anexo).
[...]

Entende-se que o fato das mercadorias, depositadas ou expostas à venda serem
apreendidas no estabelecimento comercial da recorrente já é suficiente à demonstração do caráter
comercial envolvido na situação.
No caso concreto, a fiscalização aduaneira lavrou Auto de Infração com apreensão de
mercadorias, após constatação de que havia no estabelecimento da empresa mercadorias de
procedência estrangeira não acobertada por documentação fiscal que comprovasse a sua regular
importação. Os termos do mencionado auto de infração não foram contestados à época, tanto que a
autoridade aduaneira lavrou o termo de revelia e declarou a pena de perdimento da mercadoria.
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.162 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.720550/2014-90

A conduta da recorrente enquadra-se como hipótese excludente do regime do Simples
Nacional, prevista no inciso VII, do art. 29 da Lei Complementar no 123/2006, transcrito a seguir:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples
Nacional dar-se-á quando:
[...]
VII - comercializar mercadorias objeto de contrabando ou
descaminho;
[...]
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste
artigo, a exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas,
impedindo a opção pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei
Complementar pelos próximos 3 (três) anos-calendário seguintes.
[...]

Conclusão
Ante todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário,
mantendo a exclusão da recorrente do SIMPLES NACIONAL.

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital